Tribunal: TJMT
Processo: 0504126-08.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0504126-08.2015.8.11.0041
RECORRENTE: JOAO VITOR AMORIM GALCERAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOAO VITOR AMORIM GALCERAN com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 119133981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO AUSENTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, os candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação.
2. In casu, não há comprovação nos autos de que, durante a validade do certame, foram realizadas contratações temporárias pelo ente público para o mesmo cargo ao qual concorreu o apelado.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 0504126-08.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 15/06/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, que proveu o recurso, para julgar improcedente o pleito inicial.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 119455972.
Alega o recorrente que o acórdão viola o artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) há provas mais que robustas do comportamento tácito do administrador público, durante a vigência do concurso público, pela necessidade de nomeação de fiscais agropecuários, havendo assim, convergência do presente caso ao que preconiza o conteúdo da premissa insculpida na precursão repetitiva cujo tem é de no 784, do Supremo Tribunal Federal”.
Recurso tempestivo (id. 122862453) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 122808980).
Sem contrarrazões (id. 129122652)..
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No caso, o recorrente defende que deve ser levada em consideração a preterição ocorrida nos autos, com a existência de contratações temporárias durante a vigência do concurso público.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora, nos termos do voto retificado, concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingisse a sua classificação, senão vejamos:
“(...)
De toda sorte, não é possível afirmar que essas vagas dizem respeito ao Município de Cuiabá, para o qual concorreu o apelado, João Vitor Amorim Galceran. No lotacionograma do Instituto de Defesa Agropecuária — INDEA, publicado no Diário Oficial no 26458, em 15 de janeiro de 2015 (Id. 8729556), consta apenas a quantidade de cargos criados, ocupados e vagos no Estado de Mato Grosso, sem qualquer indicação de qual ou quais Municípios há cargos vagos.
(...)
No que se refere ao argumento de que deve ser nomeado no cargo em que restou classificado, porque possui em seu favor acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, atual Primeira Câmara, no sentido de “manter a liminar concedida à candidata Joyce Alves Pereira, classificada na trigésima colocação”, é necessário registrar que, acórdão de Câmara Isolada não está no rol do artigo 927, do Código de Processo Civil; logo, o julgador não está vinculado a entendimento de determinada corrente de pensamento do Tribunal, por não se tratar de precedente a que se refere o parágrafo 5o.
Ademais, é oportuno consignar que a ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela (autos no 60356-64.2014.811.0041 – código 949967), proposta por Joyce Alves Pereira, na qual houve o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar “à nomeação da autora no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal – Médico Veterinário”, objeto do recurso de agravo de instrumento no 78553/2015, distribuído à Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ainda está pendente de julgamento.
Quanto à alegada preterição, que decorreria da existência de Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado De Mato Grosso — INDEA e a Cooperativa de Médicos Veterinários, registro que o fato não se evidencia no caso, uma vez que a publicação da Portaria que autoriza o credenciamento dos mencionados profissionais foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 3 de julho do ano de 2006 (Id. 8729553), data anterior à realização do concurso público.
No caso, portanto, documento algum há acerca de eventual contratação temporária.
Em que pese a alegação do apelado de que “o INDEA firmou termo de Cooperação técnica, com Cooperativa de Médicos Veterinários, demonstrando assim, a necessidade da contratação, em detrimento dos concursados” (Id. 8729585, fls. contrarrazões), prova alguma fez a esse respeito.” (id. 91002976) (g.n.)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 784).
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça